Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Considerando que a questão tratada no presente recurso é a mesma tratada nos autos do Agravo de Instrumento de n. 0745543-18.2020.8.07.0000, ao qual foi negado seguimento, não há se falar em prejudicialidade externa.

2. Quanto ao mérito dos presentes Embargos de Declaração, impõe-se negar a pretensão deduzida pelo ora embargante, uma vez que, de acordo com o artigo 1.022 do CPC, referidos embargos não se destinam a reexaminar matéria já apreciada, mas somente a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como, integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, hipóteses que não ocorreram no caso em apreço.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.